Tribunal: TJMT
Processo: 0005201-63.2014.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005201-63.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Gustavo de Lima Silva (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), GUSTAVO DE LIMA SILVA - CPF: 031.887.341-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELA DEFESA. PEDIDO GENÉRICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS.
PLEITO NÃO CONHECIDO.

1
. Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o contraditório e a apreciação da insurgência por esta instância recursal.

2.
MÉRITO.

PENA-BASE
. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. INCORRETA NEGATIVAÇÃO DO VERTOR DA PERSONALIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO
. PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER.

2
.
A falta do exercício de trabalho lícito e os registros criminais, por si sós, não justificam a negativação da personalidade,
seja

por se tratar de circunstância judicial que, para ser avaliada, conclama minuciosa análise do indivíduo, o que não ocorreu na hipótese, seja porque o desemprego é problema social crônico que assola milhares de brasileiros, não sendo possível precisar,
in casu
, se o Apelante optou pelo desemprego ou foi forçado a ele e os registros criminais são elementos a serem avaliados em vetos próprio (antecedentes).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gustavo de Lima Silva
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Pontes e Lacerda-MT
nos autos da Ação Penal n. 0005201-63.2014.8.11.0013, que o condenou ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos e 6 meses
de reclusão e ao pagamento de
15 dias-multa
, pela prática do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/06), bem como declarou extinta sua punibilidade em relação ao delito de Falsa identidade (art. 307, do CP) diante da incidência da prescrição da pretensão punitiva.

Inconformado,
apela para alcançar
absolvição

também quanto ao crime do
art. 14 da Lei 10.826/06
à luz do princípio do duplo grau de jurisdição e,
subsidiariamente
, a
redução da pena-base
com a exclusão da avaliação desfavorável da circunstância judicial da personalidade
(Id.
202675331
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
202675334
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, em parecer não sumariado, pelo
parcial

provimento
do recurso, apenas para que a
circunstância judicial da personalidade seja considerada neutra (Id. 204761396).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO APRECIAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Egrégia Câmara:

O recurso não deve ser conhecido quanto ao pleito absolutório, dada a ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
o
efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 16.12.2019).

Na hipótese dos autos, observa-se que, para alcançar a pretendida absolvição, o apelante se limitou a pleitear a revisão da sentença invocando a garantia do duplo grau de jurisdição, mas não apresentou os motivos que embasam a pretensão e tampouco indicou onde estaria o suposto desacerto do órgão julgador.

Oras, a formulação de pedido tão amplo e genérico, desacompanhado de fundamentos mínimos, impossibilita o exercício do contraditório assegurado ao Ministério Público e, justamente por vulnerar o princípio da dialeticidade,
não merece ser apreciado por esta Corte
.

Esse, inclusive, foi o mesmo caminho adotado por esta c. Câmara Criminal em caso semelhante:

“
Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo
ad quem
”
(RAC 1003335-05.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 10.3.2024).

Nessa esteira, deixo de apreciar o pedido de absolvição.

VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara,

Gustavo de Lima Silva
foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos e 6 meses
de reclusão e ao pagamento de
15 dias-multa
, pela prática do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/06) busca a redução da pena-base lhe imposta mediante a exclusão da análise desfavorável do vetor da personalidade.

Assiste-lhe razão.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo fixou a reprimenda inicial pena-base do Apelante em
2 anos e 6 meses de reclusão
mediante a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes, valendo-se, para tanto, de uma das duas condenações penais definitivas que pesam em seu desfavor, e da
personalidade
, eis que
“que o acusado tem extensa ficha criminal em andamento, com condenações e processos criminais em andamento, referentes a crimes graves, tais como homicídio, roubo e latrocínio, e não há qualquer demonstração de que tenha trabalho lícito, de forma que se verifica que vive do crime”
.

Ocorre que os argumentos vertidos em relação ao vetor da personalidade não prosperam, mormente quando inexistente, nos autos, estudo psicossocial ou qualquer outro elemento de convicção idôneo que permita ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa, esta elementar do art. 59 do CP.

A
personalidade
de uma pessoa é composta por fatores que passam por suas características genéticas, forma de criação e meio social em que vive ou cresceu, daí porque, o cometimento de infrações penais, por ser apenas um vetor deste universo complexo chamado personalidade, não justifica o incremento da sanção basilar.

Entendimento diverso redundaria na impossível admissão de que a complexidade de um indivíduo pudesse ser traduzida pela prática de um ou mais crimes.

Se não bastasse, há que considerar, outrossim, que em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1077), o STJ firmou entendimento de que os registros criminais do indivíduo não se podem ser usados como argumento na análise da circunstância judicial da personalidade. Veja-se:

“(...). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (...).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...].
Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente
" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8.
Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.
"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...)” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ademais, a falta do exercício de trabalho lícito, por si só não justifica a negativação da personalidade,
primeiro
porque, como já mencionado este é um elemento multifacetado da natureza humana que, para ser avaliado, conclama minuciosa análise do indivíduo;
segundo
porque o desemprego é problema social crônico que assola milhares de brasileiros, não sendo possível precisar,
in casu
, se o Apelante optou pelo desemprego ou forçado a ele.

Dessarte, afasto a avaliação desfavorável da
personalidade
do Apelante,
mantendo como negativa apenas o vetor dos antecedentes
.

E no que se refere ao aumento da pena-base, embora exista o critério jurisprudencial que aplica a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, a jurisprudência que há tempos venho adotando (também utilizada em inúmeros julgados do STJ) emprega o critério de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para cada circunstância judicial desfavorável (conhecido como “Termo Médio”).

Confira-se:

(....) 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Sendo assim, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, a dos antecedentes, elevo a sanção inicial em 1/8 incidindo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, obtendo a pena-base de
2 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Tal como na sentença, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo da reprimenda em formação em
2 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa, tornando-a definitiva diante de qualquer outro elemento apto a lhe modificar
.

Quanto ao regime prisional (semiaberto) e valor unitário dos dias-multa (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), mantenho a sentença tal como prolatada.

No contexto apresentado, concordando em parte com a d. Procuradoria Geral de Justiça, conheço
parcialmente do recurso
e, nessa extensão, dou-lhe
provimento
para mitigar a pena-base, fixando, após a exclusão da análise desfavorável da circunstância judicial da personalidade, a reprimenda final em
2 anos e 3 meses de reclusão
e
13 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença, a exemplo do regime semiaberto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024